Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714701-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IZABEL MIEKO AOKI FUZIY RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. I – O art. 178, II, do Código Civil trata do prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico firmado com vício de consentimento. Não se aplica ao presente caso que visa a nulidade da revisão do benefício. II – Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição para a entidade de previdência privada proceder à revisão do benefício. III – Constatado erro no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, a entidade pode proceder à sua revisão, sob pena de violar o sistema de previdência privada que possui como pilares o regime de capitalização e a necessidade de prévio custeio. IV – As contribuições extraordinárias visam equacionar déficits e, portanto, não possuem relação com a constatação de erro na concessão do benefício, não configurando bis in idem. V – Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, dada a natureza alimentar VI – Ausente a má-fé da ré, não tem cabimento o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora. VII – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 21, §2°, da Lei Complementar 109/2001, sustentando a impossibilidade de redução dos valores de benefício por expressa vedação legal; c) artigos 178 e 427, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência de erro a ser corrigido no valor do benefício. Aduz que o valor foi ofertado pela recorrida como condição de sua adesão. Indica o transcurso do prazo decadencial para a revisão de eventual erro em ato jurídico perfeito e acabado; d) artigos 186 e 927, ambos do CC, defendendo o cabimento da fixação de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001; 178 e 427, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a possibilidade de revisão do benefício decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010